Tribunal: TJES
Processo: 0010106-03.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010106-03.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEOCELES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
SUPERVENIENTE
.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Desde a publicação da sentença penal condenatória (09/03/2020) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que ocorresse qualquer um dos demais marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, de modo que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente, com a consequente extinção da punibilidade.

2. Ante o reconhecimento da extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEOCELES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 3 (três) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima, a qual se revelou contraditória, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5145577), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEOCELES DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 3 (três) meses de detenção.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima, a qual se revelou contraditória, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

Antes de adentrar no exame dos pleitos realizados pelo apelante, faz-se necessário analisar a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Verifica-se que o réu foi condenado pela prática de crime do art. 129, § 9º do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Considerando a pena imposta na sentença, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Observa-se que a denúncia foi recebida em 19/04/2017, tendo a sentença penal condenatória sido publicada em 09/03/2020.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, a qual, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal, se trata de um marco interruptivo da prescrição.

Assim, observa-se desde a publicação da sentença penal condenatória (09/03/2020) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que ocorresse qualquer um dos demais marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, de modo que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, com a consequente extinção da punibilidade.

Ademais, tendo em vista o reconhecimento da extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para, de ofício,
RECONHECER
a extinção da punibilidade do réu
DEOCELES DE SOUZA
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, nos termos dos art. 107, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, 109, VI, todos do Código Penal.

É como voto.